Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE SIM SWAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDÁRIA. OPERADORA. TELEFONIA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DAS RÉS. UM PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DEMAIS DESPROVIDOS. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária de Tim S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A. por falha na segurança que permitiu fraude do tipo SIM Swap, declarou a inexistência de contratos fraudulentos, determinou restituição de valores e rejeitou pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões submetidas a reexame consistem em: (i) verificar se Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. deve permanecer no polo passivo; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilidade solidária das empresas; (iii) decidir se o valor da indenização por perdas e danos deve ser aumentado; (iv) definir se é cabível condenar ao pagamento dos rendimentos das aplicações financeiras resgatadas indevidamente (lucros cessantes) e quais critérios aplicar; (v) examinar se a negativa de reparação por danos morais deve ser mantida ou reformada; (vi) analisar se a multa de um por cento (1%) aplicada a Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. por embargos de declaração supostamente protelatórios deve ser mantida ou afastada; e (vii) verificar se a proporção do ônus de sucumbência fixada deve ser mantida ou alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na segurança do serviço ocasiona a responsabilidade civil quando não oferece proteção compatível com a expectativa legítima do consumidor.
4. A operadora de telefonia responde objetivamente por permitir a troca indevida de chip sem mecanismos robustos de autenticação.
5. Instituições financeiras têm o dever de adotar medidas eficazes para prevenir operações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente, sob pena de responsabilidade objetiva por fraudes decorrentes de fortuito interno. Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Plataformas de pagamento integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente quando autorizam abertura de conta com dados fraudulentos, sem diligência adequada na validação cadastral.
7. A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, limitada aos prejuízos efetivamente comprovados. Afastam-se os lucros cessantes hipotéticos.
8. O dano moral é configurado quando a fraude compromete direitos da personalidade, como tranquilidade e segurança pessoal, especialmente em situações de hipervulnerabilidade.
9. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
10. A multa por embargos de declaração é cabível quando opostos com intuito protelatório, sem indicação de vício relevante, conforme art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação de Tim S.A. parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelações de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A. desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“A responsabilidade de fornecedores por fraude do tipo SIM Swap decorrente de falha na segurança dos serviços é objetiva e solidária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; AgInt no REsp 1.988.191, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 0734427-70.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, ApCiv 0701691-84.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 10.7.2025.